Tribunal: TJDFT
Processo: 0747180-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747180-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA VILLA SARAIVA AGRAVADO: RIGONEI CARIOLANO VILLA SARAIVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marta Villa Saraiva em face da r. decisão (ID 251802550, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Rigonei Cariolano Villa Saraiva, indeferiu o pedido liminar para que fosse determinado ao Réu (i) a transferência da titularidade do veículo Volkswagen UP! SPEED UP! 1.0 TSI 12V 4P, ano/modelo 2016/2017, cor branca, placa PQW 3D78, chassi 9BWAH4122HT528384, junto ao DETRAN competente, sob pena de multa diária; e (ii) o pagamento integral das parcelas vincendas do financiamento, assumindo os encargos legais incidentes sobre o bem até que a dívida fosse efetivamente transferida para o nome dele. Nas razões recursais (ID 77776276), sustenta, em síntese, que os requisitos do art. 300 do CPC/15 estão presentes para concessão da tutela de urgência. Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos juntados aos autos e, sobretudo, pelo fato de não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que a impede de usufruir do bem objeto do contrato de financiamento, reforçando que jamais teve proveito pessoal com a posse do veículo. Quanto ao perigo de dano, argumenta que “é possível que haja responsabilização da agravada por infrações de trânsito, tributos não pagos (IPVA, multas, licenciamento), e não bastassem os diversos riscos, a agravante ainda teme eventual responsabilização civil ou penal por eventuais sinistros causados com o uso do veículo”. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que os pleitos formulados na origem sejam deferidos. Preparo dispensado, uma vez que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsado o caderno processual na origem, verifica-se que a ora Agravante celebrou contrato de financiamento do veículo descrito no relatório, por meio de Cédula de Crédito Bancário, ofertando o aludido bem em garantia do negócio. Na inicial, alega que a operação descrita foi realizada em benefício do Réu, irmão da Autora, a quem o automóvel foi entregue. Segundo sustenta, firmou-se entre as partes um acordo verbal pelo qual o Réu se comprometeu a assumir integralmente a responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas decorrentes da posse e do uso exclusivo do veículo. No entanto, afirma que o Réu deixou de cumprir as obrigações assumidas, acumulando dívidas referentes ao financiamento, encargos e multas. Além disso, tem se recusado a adimplir os débitos existentes e a regularizar a transferência da titularidade do veículo. Tal conduta vem gerando expressivos prejuízos financeiros e expondo a Autora a riscos jurídicos, especialmente considerando que ela não possui habilitação para conduzir veículos automotores, o que evidencia que jamais usufruiu do bem. Ocorre que, como bem pontuado pela ilustre magistrada de origem na decisão agravada, “a análise superficial da lide não permite o adequado exame da (in)satisfação dos requisitos cumulativos elencados pelo art. 300, caput, do CPC, devendo-se aguardar a angularização processual, com a consequente oportunidade para exercício do contraditório pela parte demandada, de modo a melhor esclarecer a dinâmica fático-jurídica do caso trazido a este Juízo”. Com efeito, até o momento, os fatos apresentados decorrem exclusivamente da narrativa unilateral da Autora, o que torna indispensável o pleno exercício do contraditório e a adequada dilação probatória para a correta apreciação da controvérsia. A análise da documentação acostada aos autos revela, de forma inequívoca, apenas a existência de financiamento do veículo em nome da Autora, restando ausentes elementos mínimos de prova que corroborem a alegada existência de acordo verbal entre as partes. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com segurança, a existência do negócio jurídico mencionado pela Autora, inviável reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator